Tribunal: TJSP
Processo: 0052736-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052736-49.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
FELIX DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento ao recurso para, com fundamento no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal, absolver o apelante. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Rafael Félix de Araújo., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052736-49.2017.8.26.0050 -Voto no 42775
2
Voto 42.775
Apelação n. 0052736-49.2017.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 0052736-49.2017.8.26.0050 - 8a Vara Criminal
Apelante
Rafael Felix de Araújo
Apelado
Ministério Público
Rafael Felix de Araújo, por infração ao disposto
no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena de um ano, dois meses e doze dias de reclusão e doze
dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado (fls.
211/216).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 263/264).
Postula a ilustre defensora pública, por
atipicidade, reconhecido o crime impossível ou o princípio da
insignificância, a absolvição; subsidiariamente, a redução da pena,
afastados os maus antecedentes, compensado o aumento em face da
circunstância agravante com a circunstância atenuante da confissão
espontânea, diminuída no máximo legal em razão da tentativa,
fixado regime carcerário menos gravoso (fls. 239/258).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
268/278), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 287/292).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052736-49.2017.8.26.0050 -Voto no 42775
3
Consta da denúncia que, no dia 21 de julho de
2017, por volta de 10h45min, no interior de drogaria, localizada
nesta Capital, o apelante Rafael Félix de Araújo teria tentado
subtrair seis pares de desodorantes, avaliados em R$ 147,00, não
se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição, apreensão e avaliação (fls.
15), auto de reconhecimento de objeto (fls. 16),
Na fase inquisitiva, o apelante exerceu o direito
de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, inciso LXIII,
da Constituição Federal (fls. 08).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante admite a prática do delito. Ingressou, na drogaria, e
apanhou os desodorantes. Estava sob efeito de droga (mídia).
A testemunha Leandro Guimarães Almeida,
vigilante do estabelecimento comercial, relata que presenciou o
momento em que o apelante ingressou, na loja, e notou que ele
pegava desodorantes. O funcionário da loja informou que o apelante
havia subtraído vários desodorantes. Perseguiu o apelante,
conseguindo abordá-lo, momento em que a policial militar chegou.
Os objetos subtraídos estavam, no interior da bolsa, que o apelante
portava (mídia).
A testemunha Alisson Pereira dos Santos,
funcionário da drogaria, assevera que o apelante, aproveitando-se
do grande movimento da farmácia, subtraiu alguns produtos,
colocando-os, na mochila, saindo da loja. O vigilante conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052736-49.2017.8.26.0050 -Voto no 42775
4
alcançar o apelante. Logo em seguida, os policiais militares
chegaram. Tudo foi recuperado (mídia).
Houve desistência da oitiva das testemunhas
Flávia Cristina do Nascimento e Eugenio Pereira Alves da Silva,
policiais militares, homologada pelo despacho de fls. 206.
Tem-se que os desodorantes, avaliados em
R$ 147,00, foram desde logo recuperados intactos.
O princípio da intervenção mínima merece ter
incidência no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente
pela Constituição da República, dela decorre na medida em que
tutela como bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o,
III, CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado
pela norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta
do direito penal, não deve, em consequência, receber sanção penal.
Assim, ainda que possa ser considerada conduta formalmente típica,
pode não ter relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga
de lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito
de atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia
do eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo
com o princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as
características da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal
só deve intervir nos casos de ataques graves aos bens jurídicos mais
importantes. As perturbações leves da ordem jurídica devem ser objeto de
outros ramos do direito” (O Princípio da Insignificância como Excludente da
Tipicidade no Direito Penal, SP: Saraiva, 1994, p. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052736-49.2017.8.26.0050 -Voto no 42775
5
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem
repercussão alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os
Crimes Patrimoniais - in Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins
e Silva (Criminalista do Século), p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed.
Método-SP, 2001).
Cada conflito de interesses deve ter solução
adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é a
pacificação social.
O crime de bagatela pressupõe conduta ilícita
que
apresenta
grau
mínimo
de
reprovabilidade,

tornando
dispensável a atuação do direito penal.
Ínfima
a
lesão
ao
bem
protegido
pela
norma penal, tanto mais que totalmente recuperados. Para usar a
expressão de Zaffaroni pode-se dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Ademais, a reincidência, em si mesma
considerada, não constitui empecilho à opção pelo princípio da
insignificância.
A condição pessoal do agente não pode impedir
a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez afastada a
tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração a
presença de maus antecedentes ou mesmo da reincidência (STJ-HC
250.122-MG,
Sexta
Turma,
rel.
Min.
Og
Fernandes;
TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico Mañas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052736-49.2017.8.26.0050 -Voto no 42775
6
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386,
III, do Código de Processo Penal, absolver o apelante. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Rafael Félix de Araújo.
desa Angélica de Almeida
relatora